Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720133-46.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYNIERE VIEIRA RIBEIRO APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se a parte requerente/apelante para que se manifeste acerca de sua legitimidade ativa no presente feito, uma vez que o veículo o qual deu ensejo ao narrado contrato de consignação se encontra registrado no nome da genitora do recorrente, tendo sido esta quem subscreveu o referido termo contratual (ID Num. 28583591; ID Num. 28584199). Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil. Após, vistas à parte requerida/apelada, para que complemente suas contrarrazões em face da manifestação do recorrente. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 18:30:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora